Tribunal: TJBA
Processo: 8000378-20.2017.8.05.0158
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000378-20.2017.8.05.0158

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: CLARA JOSEFA DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MATHEUS MONTEIRO QUEIROZ DA ROCHA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E PRETENSA APLICAÇÃO DO RESP 2.161.428/SP. INOCORRÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I.
Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de apelação para determinar a compensação dos valores creditados em favor da autora com os valores a serem restituídos pelo banco, mantendo a condenação por danos morais e a majoração dos honorários advocatícios.

II.
Questão em discussão

Cinge-se a controvérsia à existência de omissão ou contradição no acórdão, especialmente quanto à aplicação do entendimento firmado no REsp 2.161.428/SP sobre danos morais e aos critérios para fixação dos honorários advocatícios.

III.
Razões de decidir

O acórdão embargado analisou detidamente o conjunto probatório e fundamentou adequadamente suas conclusões, tanto no que se refere à configuração dos danos morais quanto à fixação dos honorários advocatícios.

Não se verificam omissão, obscuridade ou contradição internas, mas tão somente a intenção do embargante de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos aclaratórios.

A contradição que autoriza o manejo dos embargos é aquela interna ao julgado, o que não se verifica. Para fins de prequestionamento, considera-se expressamente enfrentada toda a matéria suscitada.

IV.
Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Dispositivos legais relevantes citados: CPC, arts. 85, 371, 1.022, I e II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no RMS nº 41.024/RS; STJ, EDcl no REsp nº 1.144.465/PR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000378-20.2017.8.05.0158
, em que figuram como embargante
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A.
e como embargada
CLARA JOSEFA DE ALMEIDA
:

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo inalterado o acórdão embargado, nos termos do voto da relatora.